Tribunal: TCU
Processo: 003.795/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3200/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.795/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Assunção da Cunha (XXX.602.711-XX); Aquiles Leite do Nascimento (XXX.150.981-XX); Claudio Santos de Miranda (XXX.426.207-XX); Edna Maria Cavallini Sanches (XXX.627.949-XX); Elizabeth Maria Araujo Gomes (XXX.523.431-XX); José da Costa Marques Filho (XXX.831.116-XX); Marcia Beatriz Cattini de Mello (XXX.651.261-XX); Neila Maria de Almeida Costa Marques (XXX.331.991-XX); Pedro Paulo Carneiro Nogueira (XXX.562.126-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.